Tribunal: TJBA
Processo: 8079176-03.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL Nº 8079176-03.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REQUERENTE:
FELIPE DE CASTRO BEZERRA

ADVOGADA:
CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
(OAB/GO nº 40.451)

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 8001184-91.2024.8.05.0099, que condenou o Requerente pela prática do crime de tráfico de drogas. A pretensão revisional
se
cinge à readequação da dosimetria da pena, com pleitos de
neutralização das vetoriais
de
circunstâncias
e
consequências do crime
, e de
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima
, sob a alegação de violação à lei e de ocorrência de
bis in idem
.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a)
a adequação da via da Revisão Criminal para o reexame da dosimetria da pena;

b)
a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa da circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
,
baseada na utilização de veículo com compartimento oculto para o transporte do entorpecente;

c)
a legalidade da valoração negativa da
vetorial
consequências
do crime
, com base em argumentos genéricos sobre os malefícios do tráfico à sociedade;

d)
a ocorrência de
bis in idem
na utilização da natureza e quantidade da droga como fator de exasperação da pena-base na primeira fase e, simultaneamente, como critério para modular a fração de diminuição na terceira fase da dosimetria, em face do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal;

e)
o redimensionamento da pena com o deslocamento da análise da natureza e quantidade da droga para a terceira fase, a fim de justificar a manutenção da fração redutora de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A utilização de compartimento oculto em veículo, especialmente preparado para dissimular o transporte de grande quantidade de entorpecentes, denota maior reprovabilidade da conduta e planejamento sofisticado, extrapolando
as elementares
do tipo penal de tráfico de drogas. Tal fato constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, prevista no artigo 59 do Código Penal.
Precedentes.

4. A valoração negativa das
consequências do crime
com base em fundamentação genérica, abstrata e inerente a todos os delitos de tráfico, como a "destruição de famílias" e o fomento à violência, viola o princípio da individualização da pena. A exasperação da pena-base neste vetor exige a demonstração de um resultado danoso concreto e específico, que ultrapasse os efeitos típicos do crime, o que não ocorreu no caso
, especialmente porque o crime ora em apreço é classificado como de perigo abstrato, e tem como bem jurídico tutelado a saúde públi
ca
.

5. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema de Repercussão Geral nº 712
(ARE 666.334/MG), "
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
", a fim de evitar
bis in idem
.

6.
Outrossim foi o
entendimento
pacific
ado pelo Superior Tribunal de Justiça
, no HC 725.534/SP,
ao adotar esse mesmo posicionamento, consoante
Informativo nº 734,
d
a Terceira Seção, quando
ficou assentado que
é cabível o deslocamento da valoração de tais elementos (preponderantes, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006) da primeira para a terceira fase da dosimetria,
com vistas
a
modular
a fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7
. A expressiva quantidade (aproximadamente 44 kg) e a natureza de elevado poder lesivo da droga apreendida (cocaína) justificam a aplicação da fração de diminuição do tráfico privilegiado em patamar diverso do máximo, sendo proporcional e fundamentada a manutenção da redução na fração de 1/6 (um sexto).

IV. Dispositivo e tese

8
.
Revisão Criminal conhecida e, no mérito, julgada parcialmente procedente
,
redimensionando-se a pena definitiva do Requerente para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de compartimento oculto em veículo para o transporte de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo para a valoração negativa da
vetor
ial
atinente às
circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal). 2. A fundamentação baseada nos malefícios genéricos do tráfico de drogas para a sociedade não autoriza a exasperação da pena-base pela vetorial das consequências do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal. 3. Em obediência à vedação ao
bis in idem
(Tema 712/STF), a natureza e a quantidade da droga devem ser sopesadas em uma única fase da dosimetria, sendo legítimo seu emprego na terceira fase para modular a fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Artigos 59 e 68 do Código Penal. Artigos 33, § 4º, 40, V, 42 e 58, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. Artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Precedentes relevantes citados
:

TJB
A - Revisão Criminal nº 8050998-44.2025.8.05.0000 - Seção Criminal – Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto
- DJE
em 13/12/2025
;
STJ,

AgRg
no HC 637.676/MS;
STF
, ARE 666.334/MG (Tema 712). STJ, REsp 1.887.511/SP
;
STJ
-
AREsp
: 2509552 SP 2023/0412196-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 -
DJe
17/12/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da
Revisão Criminal n° 8079176-03.2025.8.05.0000
, em que figura, como requerente,
FELIPE DE CASTRO BEZERRA
,

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme
resultado divulgado
certidão de julgamento eletrônica,
em julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal,
nos termos das razões de Voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator